Tribunal: TJSP
Processo: 2033303-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Depoimento de testemunhas que confirmam que os autores exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos, cuidando da lavoura de cana de açúcar. Ação de usucapião ajuizada pelo autor contra a antiga proprietária do imóvel. Conjunto probatório que indica o imóvel estava na posse dos

Ementa:
Reintegração de posse. Liminar deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Depoimento de testemunhas que confirmam que os autores exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos, cuidando da lavoura de cana de açúcar. Ação de usucapião ajuizada pelo autor contra a antiga proprietária do imóvel. Conjunto probatório que indica o imóvel estava na posse dos autores. Fotos que comprovam que o réu cercou o imóvel, impedindo o ingresso do requerente. Esbulho comprovado. Presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033303-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ELCIO
LUIZ NOBRE CRUZ, são agravados CLAUDEMIR TREVELIM e MARIA
MADALENA FERNANDES TREVELIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43961
Agravo de Instrumento No: 2033303-73.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Elcio Luiz Nobre Cruz
Agravados: CLAUDEMIR TREVELIM e MARIA MADALENA
FERNANDES TREVELIM
Reintegração de posse. Liminar deferida. Agravo
de instrumento. Inteligência do artigo 561 do
Código
de
Processo
Civil.
Depoimento
de
testemunhas que confirmam que os autores
exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos,
cuidando da lavoura de cana de açúcar. Ação de
usucapião ajuizada pelo autor contra a antiga
proprietária do imóvel. Conjunto probatório que
indica o imóvel estava na posse dos autores. Fotos
que comprovam que o réu cercou o imóvel,
impedindo o ingresso do requerente. Esbulho
comprovado. Presentes os requisitos para a
concessão da medida liminar de reintegração de
posse. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Élcio Luiz Nobre Cruz volta-se contra a decisão de
Primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada nos
autos da ação movida por Claudemir Trevelim e Maria Madalena Fernandes
Trevelim [fls. 85/86]. Sustenta que arrematou o bem imóvel objeto dos autos,
em hasta pública realizada em maio de 2003, tendo a carta de arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido expedida apenas em 2016, a partir de quando passou a arcar com os
encargos incidentes sobre o bem. Aduz, portanto ser proprietário do bem,
que foi expropriado judicialmente da antiga proprietária, a empresa AAPASA
Avícola e Agropecuária ASADA S/A. Alega que não há nos autos qualquer
elemento a comprovar o exercício da posse pelos autores, a justificar a
concessão da liminar de reintegração. Busca, nesses termos, a reforma da
decisão, com a revogação da medida liminar.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido
liminar ajuizada por Claudemir Trevelim e Maria Madalena Fernandes
Trevelim contra Elcio Luiz Nobre Cruz.
Os autores sustentam que exercem a posse mansa e
pacífica sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 33.476 do CRI local.
Alegam que por anos cultivaram o imóvel com diversas lavouras, com ânimo
de donos, tendo transcorrido o prazo da prescrição aquisitiva, o que é objeto
do processo n. 1024379-96.2017.8.26.0032.
Alegam que, em meados de setembro de 2019, o réu
cercou o imóvel, impedindo os requerentes de ingressar no local, cometendo
esbulho possessório.
A liminar de reintegração foi deferida pelo d. Juiz 'a quo'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sede de audiência de justificação [fls. 85/86].
Inconformado, o réu agravou da decisão. Sustenta que
arrematou o bem imóvel objeto dos autos, em hasta pública realizada em
maio de 2003, tendo a carta de arrematação sido expedida apenas em 2016, a
partir de quando passou a arcar com os encargos incidentes sobre o bem.
Aduz, portanto ser proprietário do bem, que foi expropriado judicialmente da
antiga proprietária, a empresa AAPASA Avícola e Agropecuária ASADA
S/A. Alega que não há nos autos qualquer elemento a comprovar o exercício
da posse pelos autores, a justificar a concessão da liminar de reintegração.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a
liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos seguintes
requisitos:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
No caso, há elementos nos autos que demonstrem a posse
dos autores sobre o imóvel objeto dos autos e o esbulho cometido pelo
requerido.
Conforme os testemunhos colhidos do Sr. José Denadai e
do Sr. Dorival Antônio Sabião, ambos vizinhos do terreno, os autores
exercem a posse do imóvel há cerca de 20 anos, cuidando da lavoura de cana
de açúcar.
Além disso, os testemunhos colhidos e as fotos
apresentadas pelas partes dão conta de que o imóvel foi recentemente
cercado pelo réu, impedindo o autor de ingressar na área [fls. 36/40 dos
autos de origem].
Embora o réu tenha comprovado a arrematação do imóvel
junto à Justiça do Trabalho, na ação de reintegração de posse discute-se quem
tem melhor posse e não se perquire acerca do direito de propriedade.
E, no caso, os elementos probatórios que se encontram
nos autos indicam que o imóvel estava na posse dos autores, que lá cuidavam
da plantação de cana.
Ademais, há notícia de ação de usucapião movida pelos
autores, em 2017, contra a antiga proprietária da área, Aapal Avícola e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agropecuária Asada Ltda., a qual tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca
de Araçatuba (processo n. 1024379-96.2017.8.26.0032).
Assim, diante do que o conjunto probatório demonstrou
a posse injusta do réu, o esbulho e o exercício da posse do imóvel pelos
autores , tem-se que preenchidos os requisitos necessários à concessão da
medida liminar de reintegração de posse nos termos dos artigos 561 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Portanto, mantém-se integralmente a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica